Tribunal: TJDFT
Processo: 0061924-62.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0061924-62.2008.8.07.0001 RECORRENTE: MEIRIAN DE SOUZA PAULA, SERGIO MORUM XAVIER RECORRIDO: MEIRIAN DE SOUZA PAULA, SERGIO MORUM XAVIER, CLINICA MAGNA ESPECIALIDADES CIRURGICAS SS LTDA - EPP DESPACHO Compulsando os autos, verifico que o recorrente/recorrido SERGIO MORUM XAVIER está devidamente representado pelo advogado Walduy Fernandes de Oliveira, OAB/DF21.529, consoante substabelecimento juntado no ID no 12973629 – pág. 2 – razão pela qual determino que a secretaria proceda à retificação dos termos de autuação de ID no 13664364 págs. 1 e 2. Outrossim, não conheço dos embargos de declaração opostos no ID no 13771566, porquanto não é cabível recurso contra despacho de mero expediente, por ausência de conteúdo decisório, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil de 2015. Intimem-se os recorridos SERGIO MORUM XAVIER e CLINICA MAGNA ESPECIALIDADE CIRUGICAS SS LTDA – EPP para contrarrazões aos recursos interpostos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007